Tribunal: STJ
Processo: 0803469-78.2017.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2066843 - PE(2023/0104055-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: RUBI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE
: SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
RECORRENTE
: MASTERBOI LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO INÁCIO DE ANDRADA OLIVEIRA - PE027054
MURILO OLIVEIRA DE ARAÚJO PEREIRA - PE018526
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO ICMS NAS
BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 69/STF
. NÃO APLICAÇÃO. EFICÁCIA RETROATIVA. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLADA NA DATA
DO JULGAMENTO DO RE 574.706 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSTERIOR
EMENDA À EXORDIAL. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO À CAUSA DE PEDIR QUE
NÃO IMPEDIA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. APLICAÇÃO DO
DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
ART. 312
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O processo é originário de ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta
pelas sociedades contribuintes em desfavor da União, a fim de excluir o ICMS das bases de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins. Foi proferida sentença de procedência e
parcialmente reformada pelo Tribunal de origem para limitar os efeitos do procedência do
pedido, conferindo-lhe eficácia prospectiva a partir de
ante a subsequente emenda
15/3/2017,
à exordial, em observância à modulação de efeitos do
).
Tema 69/STF(RE n. 574.706/PR
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se a apresentação de emenda à petição inicial
tem o condão de alterar a data de propositura da ação para fins de incidência da modulação de
efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
); e (ii) se a ação proposta anteriormente apenas por uma das
574.706/PR(Tema 69/STF
recorrentes, mas extinta sem resolução do mérito, atrai o efeito interruptivo da prescrição.
III. Razões de decidir
3. A tese relativa ao efeito interruptivo da prescrição decorrente de ação proposta
anteriormente por uma das partes não pode ser objeto de conhecimento na via especial, por
deficiência na fundamentação recursal, uma vez que não foi indicado dispositivo de lei federal
apto a ampará-la, atraindo, por analogia, a incidência da
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56484920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b0600a5-fa6e-4a53-b0ac-bd26635c06ae

4. O Supremo Tribunal Federal, após a definição de tese no
(Tema 69), com
RE n. 574.706/PR
repercussão geral, modulou os seus efeitos, com incidência após
ou seja, a partir de
15/3/2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até
data
16/3/2017,
15/3/2017,
de julgamento do
, o que foi reiterado no julgamento do
Tema 69/STF
RE n. 1.425.421/PE
).
(Tema 1.279/STF
5. Nos termos do
do
, considera-se proposta a ação na data de protocolo da
art. 312
CPC/2015
petição inicial, o que, em princípio, não se altera pela emenda à inicial. Somente o aditamento
indispensável ao válido e regular processamento da demanda é que tem o condão de,
excepcionalmente, postergar a data de propositura da ação para aquela em que protocolada a
emenda, com a correção do vício, sob pena de se prestigiar a parte desidiosa.
6. A emenda ora apresentada, que em nada alterou os pedidos iniciais declaratório e
condenatório, limitou-se ao acréscimo de fundamentação à causa de pedir – de declaração
incidental de inconstitucionalidade dos arts. 54 e 55 da
, que ampliaram o
Lei n. 12.973/2014
conceito de receita bruta, base imponível de
Tal aditamento era prescindível, pois
PIS/COFINS.
o juiz não só é conhecedor da lei, à luz dos brocardos jurídicos "dá-me os fatos e te darei o
direito" e "o juiz conhece o direito" (respectivamente, "da mihi factum dabo tibi ius" e "iuria novit
curia"), como possui o dever de guardião da Constituição Federal.
7. Na hipótese, a ação proposta na data de julgamento do
(Tema 69), pela
RE n. 574.706/PR
Suprema Corte, em
é dotada de efeito retroativo, limitado aos 5 (cinco) anos
15/3/2017,
antecedentes à data de protocolo da petição inicial, porque inserida na ressalva da modulação
de efeitos definida no julgamento dos respectivos embargos de declaração e reiterada no
. A emenda à exordial apresentada após essa data, em
por não
Tema 1.279/STF
21/3/2017,
comprometer o válido e regular processamento da demanda, é insuscetível de modificar a data
objetivamente fixada de propositura da ação, a saber 15/3/2017.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Teses de julgamento:
1. A emenda à petição inicial que apenas acresce causa de pedir dispensável ou corrige vícios
formais de menor gravidade, sem impedir o desenvolvimento válido e regular do processo, não
altera a data da propositura da ação estabelecida pelo
do
.
art. 312
CPC/2015
2. Para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no
e reafirmada no
Tema 69/STF
, considera-se como marco temporal a data do protocolo da petição inicial, de
Tema 1.279/STF
modo que ações judiciais protocoladas até
não se sujeitam à eficácia prospectiva da
15/3/2017
tese, fazendo jus à
do indébito relativamente aos cinco anos anteriores
repetição/compensação
ao ajuizamento.
, arts. 240, § 1o, 312, 321, 329, 926, 927, § 3o.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015
STF,
(Tema 69, embargos de declaração,
Jurisprudência relevante citada:
RE 574.706/PR
Plenário, j.
; STF,
(Tema 1.279, repercussão geral); STJ, AgInt
13/05/2021)
RE 1.425.421/PE
nos
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j.
EAREsp 264.654/SP
08/05/2025,
DJEN
STJ,
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
19/05/2025;
REsp 2.088.491/TO
DJe
STJ,
, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
03/10/2023,
09/10/2023;
REsp 1.931.196/RS
Primeira Turma, j.
DJEN
STJ,
, Rel. Min. Paulo de
05/08/2025,
19/08/2025;
REsp 1.527.157/PR
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j.
DJe
STJ,
,
05/06/2018,
08/06/2018;
REsp 1.267.490/RJ
Documento eletrônico VDA56484920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b0600a5-fa6e-4a53-b0ac-bd26635c06ae

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j.
DJe
STJ, AgInt
19/03/2015,
27/03/2015;
no
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
DJe
AREsp 2.127.331/PR
12/12/2023,
26/02/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer em parte do recurso e,
nessa parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56484920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b0600a5-fa6e-4a53-b0ac-bd26635c06ae

RECURSO ESPECIAL No 2066843 - PE(2023/0104055-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: RUBI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE
: SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
RECORRENTE
: MASTERBOI LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO INÁCIO DE ANDRADA OLIVEIRA - PE027054
MURILO OLIVEIRA DE ARAÚJO PEREIRA - PE018526
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DO ICMS NAS
BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 69/STF
. NÃO APLICAÇÃO. EFICÁCIA RETROATIVA. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLADA NA DATA
DO JULGAMENTO DO RE 574.706 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSTERIOR
EMENDA À EXORDIAL. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO À CAUSA DE PEDIR QUE
NÃO IMPEDIA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO. APLICAÇÃO DO
DO CPC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
ART. 312
EXTENSÃO, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O processo é originário de ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta
pelas sociedades contribuintes em desfavor da União, a fim de excluir o ICMS das bases de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins. Foi proferida sentença de procedência e
parcialmente reformada pelo Tribunal de origem para limitar os efeitos do procedência do
pedido, conferindo-lhe eficácia prospectiva a partir de
ante a subsequente emenda
15/3/2017,
à exordial, em observância à modulação de efeitos do
).
Tema 69/STF(RE n. 574.706/PR
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir (i) se a apresentação de emenda à petição inicial
tem o condão de alterar a data de propositura da ação para fins de incidência da modulação de
efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
); e (ii) se a ação proposta anteriormente apenas por uma das
574.706/PR(Tema 69/STF
recorrentes, mas extinta sem resolução do mérito, atrai o efeito interruptivo da prescrição.
III. Razões de decidir
3. A tese relativa ao efeito interruptivo da prescrição decorrente de ação proposta
anteriormente por uma das partes não pode ser objeto de conhecimento na via especial, por
deficiência na fundamentação recursal, uma vez que não foi indicado dispositivo de lei federal
apto a ampará-la, atraindo, por analogia, a incidência da
.
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

4. O Supremo Tribunal Federal, após a definição de tese no
(Tema 69), com
RE n. 574.706/PR
repercussão geral, modulou os seus efeitos, com incidência após
ou seja, a partir de
15/3/2017,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até
data
16/3/2017,
15/3/2017,
de julgamento do
, o que foi reiterado no julgamento do
Tema 69/STF
RE n. 1.425.421/PE
).
(Tema 1.279/STF
5. Nos termos do
do
, considera-se proposta a ação na data de protocolo da
art. 312
CPC/2015
petição inicial, o que, em princípio, não se altera pela emenda à inicial. Somente o aditamento
indispensável ao válido e regular processamento da demanda é que tem o condão de,
excepcionalmente, postergar a data de propositura da ação para aquela em que protocolada a
emenda, com a correção do vício, sob pena de se prestigiar a parte desidiosa.
6. A emenda ora apresentada, que em nada alterou os pedidos iniciais declaratório e
condenatório, limitou-se ao acréscimo de fundamentação à causa de pedir – de declaração
incidental de inconstitucionalidade dos arts. 54 e 55 da
, que ampliaram o
Lei n. 12.973/2014
conceito de receita bruta, base imponível de
Tal aditamento era prescindível, pois
PIS/COFINS.
o juiz não só é conhecedor da lei, à luz dos brocardos jurídicos "dá-me os fatos e te darei o
direito" e "o juiz conhece o direito" (respectivamente, "da mihi factum dabo tibi ius" e "iuria novit
curia"), como possui o dever de guardião da Constituição Federal.
7. Na hipótese, a ação proposta na data de julgamento do
(Tema 69), pela
RE n. 574.706/PR
Suprema Corte, em
é dotada de efeito retroativo, limitado aos 5 (cinco) anos
15/3/2017,
antecedentes à data de protocolo da petição inicial, porque inserida na ressalva da modulação
de efeitos definida no julgamento dos respectivos embargos de declaração e reiterada no
. A emenda à exordial apresentada após essa data, em
por não
Tema 1.279/STF
21/3/2017,
comprometer o válido e regular processamento da demanda, é insuscetível de modificar a data
objetivamente fixada de propositura da ação, a saber 15/3/2017.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Teses de julgamento:
1. A emenda à petição inicial que apenas acresce causa de pedir dispensável ou corrige vícios
formais de menor gravidade, sem impedir o desenvolvimento válido e regular do processo, não
altera a data da propositura da ação estabelecida pelo
do
.
art. 312
CPC/2015
2. Para fins de incidência da modulação de efeitos fixada no
e reafirmada no
Tema 69/STF
, considera-se como marco temporal a data do protocolo da petição inicial, de
Tema 1.279/STF
modo que ações judiciais protocoladas até
não se sujeitam à eficácia prospectiva da
15/3/2017
tese, fazendo jus à
do indébito relativamente aos cinco anos anteriores
repetição/compensação
ao ajuizamento.
, arts. 240, § 1o, 312, 321, 329, 926, 927, § 3o.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015
STF,
(Tema 69, embargos de declaração,
Jurisprudência relevante citada:
RE 574.706/PR
Plenário, j.
; STF,
(Tema 1.279, repercussão geral); STJ, AgInt
13/05/2021)
RE 1.425.421/PE
nos
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j.
EAREsp 264.654/SP
08/05/2025,
DJEN
STJ,
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
19/05/2025;
REsp 2.088.491/TO
DJe
STJ,
, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
03/10/2023,
09/10/2023;
REsp 1.931.196/RS
Primeira Turma, j.
DJEN
STJ,
, Rel. Min. Paulo de
05/08/2025,
19/08/2025;
REsp 1.527.157/PR
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j.
DJe
STJ,
,
05/06/2018,
08/06/2018;
REsp 1.267.490/RJ
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j.
DJe
STJ, AgInt
19/03/2015,
27/03/2015;
no
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
DJe
AREsp 2.127.331/PR
12/12/2023,
26/02/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RUBI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA. e OUTROS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 5a Região.
Este processo é originário de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária
repetição de indébito ajuizada pelas recorrentes em desfavor de
c/c
UNIÃO (Fazenda Nacional), visando à exclusão dos valores pagos a título de ICMS
das bases de cálculos da contribuição para os Programas de Interação Social (PIS) e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), bem como à restituição de todo
o montante recolhido indevidamente nos 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da
demanda.
Foi prolatada sentença de procedência – complementada mediante
embargos de declaração –, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da inclusão do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas bases de cálculo de
declarando-se, por conseguinte, o direito das autoras à opção pela
PIS/COFINS,
restituição judicial ou pela compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos 5
(cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação (e-STJ, fls. 168-176 251-253).
Em apelação, o TRF da 5a Região deu provimento ao apelo das
demandantes, a fim de considerar proposta a ação na data de
em relação à
26/8/2014,
MASTERBOI LTDA., em virtude da anterior impetração do Mandado de Segurança n.
0802895-69.2014.4.05.8200, nessa data, mas extinto sem resolução de mérito. O
apelo da Fazenda Nacional e a remessa necessária, a seu turno, foram desprovidas,
com majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da
condenação (e-STJ, fls. 321-329).
Os embargos declaratórios opostos pela Fazenda Nacional foram rejeitados
(e-STJ, fls. 404-410).
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional foi provido por este
Tribunal Superior, a fim de determinar a devolução do feito à origem para sanar as
omissões constatadas, acerca (i) da verba honorária fixada na instância ordinária; (ii)
da possibilidade de compensação dos indébitos de
com contribuições
PIS/COFINS
previdenciárias; e (iii) da necessidade de sobrestamento do processo, em virtude
da pendência de discussão, no Supremo Tribunal Federal, em embargos de
declaração, a respeito da modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral (RE
n. 574.706) (e-STJ, fls. 671-673).
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

Em observância à decisão do Superior Tribunal de Justiça, o TRF da 5a
Região, em novo julgamento, acolheu parcialmente os declaratórios da Fazenda
Nacional, a fim de determinar que o percentual dos honorários de sucumbência sejam
estabelecidos após a liquidação (e-STJ, fls. 679-694).
Posteriormente, foi determinada nova devolução dos autos ao órgão
colegiado respectivo (e-STJ, fl. 717), para a realização do juízo de retratação, ante a
pendência de julgamento do recurso extraordinário, até então sobrestado, tendo em
vista a superveniência do julgamento, pela Suprema Corte, dos embargos de
declaração no RE n. 574.706, em que se estipulou a produção de efeitos a partir da
data da publicação do respectivo acórdão, em
ressalvadas as ações
15/3/2017,
judiciais e administrativas protocoladas até essa data.
Realizado o juízo de retratação, a Segunda Turma do Tribunal de origem,
por maioria, deu parcial provimento à apelação da Fazenda Nacional, a fim de garantir
às autoras o direito à exclusão do ICMS das bases de cálculo de
somente
PIS/COFINS
a partir de
nos termos da modulação de efeitos conferida ao RE 574.706
15/3/2017,
(Tema 69) pelo Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 806-823).
O acórdão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. NÃO
INCLUSÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RE 574.706 (TEMA 69).
DIREITO A PARTIR DE
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
15/03/2017.
1. Feito que retorna da Presidência deste Regional, nos termos do art. 1.040,
II, do
, para realização do juízo de retratação, caso se entenda
CPC/2015
pertinente, em relação ao
(Tema 69).
RE 574.706/PR
2. Caso em que a sentença declarou o direito da demandante à
compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos cinco anos
anteriores à data do ajuizamento da ação (
), em razão da
15/03/2017
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se
exclusivamente a taxa SELIC, devendo a respectiva compensação ser
realizada, no âmbito administrativo, na forma preconizada no
da
art. 74
, com redação dada pela
, e somente após o
Lei 9.430/96
Lei 10.637/02
trânsito em julgado.
3. Em sessão realizada em
esta Segunda Turma negou
05/06/2018,
provimento à apelação da Fazenda Nacional e deu provimento à apelação
da parte autora, no sentido de considerar a data de ajuizamento do anterior
processo judicial no 0802895-69.2014.4.05.8200 como o marco a ser
considerado para os fins do prazo de "cinco anos anteriores à data do
ajuizamento".
4. Vê-se do referido julgamento do presente processo pela Turma que: a) no
feito anterior (ação 0802895-69.2014.4.05.8200), a sentença assegurou
apenas às impetrantes exclusivamente domiciliadas no âmbito de atribuição
do Delegado da Receita Federal do Brasil em João Pessoa-PB o direito de
excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como, a partir
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

do trânsito em julgado, a compensação do indébito correspondente, a contar
de 26 de agosto de 2009, corrigidos pela SELIC, com quaisquer tributos
(vencidos ou vincendos) arrecadados pela Secretaria da Receita Federal,
exceto com as contribuições sociais elencadas no
o, da
;
art. 2
Lei 11.457/07
b) em grau de recurso neste Tribunal, foi reconhecida a ilegitimidade passiva
da autoridade paraibana, extinguindo-se o mandado de segurança sem
apreciação de mérito, em 16 de maio de 2017; c) à época da deflagração do
feito, eram vigentes as disposições do Código de Processo Civil de 1973,
que em seu
assim previa: a citação válida torna prevento o juízo,
art. 219
induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz
incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição; d) no
caso, remanescem os efeitos da interrupção da prescrição em razão do
despacho de citação pelo despacho firmado pelo juiz no processo 0802895-
69.2014.4.05.8200, em 09 de setembro de 2014, pois, ainda que se trate de
juiz incompetente, é reconhecido o entendimento de que os efeitos para fins
de se estabelecer o dies a quo para fins de contagem prescricional
retroagem à data de ajuizamento da ação primeva, tratando-se, no caso, de
objetos e pedidos idênticos.
5. A inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no
PIS/COFINS
julgamento do
, sob o rito de repercussão geral, que firmou a
RE 574.706/PR
seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do
PIS e da COFINS".
6. No que diz respeito à modulação dos efeitos da decisão referida (Tema
69), registre-se que os embargos de declaração opostos ao julgamento do
já foram julgados pelo Pretório Excelso, nos quais se
RE 574.706/PR
decidiu que o paradigma produzirá efeitos a partir de
(data em
15/03/2017
que julgado o supracitado representativo de controvérsia), ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data, bem como que
o ICMS a ser restituído é aquele destacado na Nota Fiscal (julgado em
Órgão Plenário - Sessão realizada por Videoconferência -
13/05/2021,
Resolução n.
).
672/2020/STF
7. Apelação da Fazenda Nacional, em juízo de retratação, parcialmente
provida, para garantir o direito da parte autora à exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS somente a partir de
Mantidos os
15/03/2017.
demais termos do julgado. (e-STJ, fls. 812-813)
Os embargos de declaração opostos pelas autoras foram rejeitados.
Nas razões do presente recurso especial (e-STJ, fls. 914-932), as
recorrentes alegam violação aos arts. 43, 59, 284, 312, 329, I, 926 e 927, § 3o, todos
do Código de Processo Civil de 2015.
Sustentam, em síntese, a retroatividade do seu pleito aos 5 (cinco) anos
anteriores ao ajuizamento da respectiva demanda, em
no exato e último dia
15/3/2017,
estabelecido pelo STF, para fins de não abrangência da modulação de efeitos, no
julgamento dos embargos de declaração no
).
RE 574.706/PR(Tema 69/STF
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

Afirmam que a emenda à inicial, realizada em
não tem o condão
21/3/2017,
de alterar a data em que se considera proposta a ação (protocolo da petição
inicial). Isso porque, além de irrelevante e desnecessária na hipótese, nem sequer
representou alteração do pedido, visando apenas acrescer à fundamentação do pedido
inicial (de exclusão do ICMS das bases de cálculo de
) determinadas
PIS/COFINS
disposições da
, que não impediam o acolhimento do seu
Lei n. 12.973/2014
pleito. Mostrou-se, ainda, o aditamento posteriormente desinfluente ao desate da lide,
conforme se depreende da fundamentação constante do precedente vinculante do
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito à exclusão do ICMS, através da
definição de receita bruta, das bases de cálculo de PIS/COFINS.
Ademais, asseveram que a alteração do pedido ou da causa de pedir, por
ser uma providência legalmente prevista no diploma processual, também não acarreta
a modificação da data em que se considera proposta a demanda.
Ao final, aduzem que, especificamente em relação à empresa MASTERBOI
LTDA., o marco da retroatividade quinquenal da pretensão de repetição de indébito
conta-se de
data de ajuizamento de demanda anterior pela respectiva
9/9/2014,
empresa contribuinte, que foi extinta sem resolução do mérito, "por não ter sido ajuizad
[a] na Seção Judiciária da sede da empresa, aproveitando-se na presente ação
ordinária em discussão o marco prescricional anterior, o que foi, inclusive, aceito pela
Fazenda Nacional" (e-STJ, fl. 929).
Recurso extraordinário interposto às fls. 890-908 (e-STJ).
Ambos os recursos (especial e extraordinário) foram admitidos na origem (e-
STJ, fl. 948), ascendendo os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal consiste em definir (i) se a apresentação de emenda à
petição inicial tem o condão de alterar a data de propositura da ação para fins de
incidência da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário
); e (ii) se a ação
574.706/PR(Tema 69/STF
proposta anteriormente apenas por umas das recorrentes, mas extinta sem resolução
do mérito, atrai o efeito interruptivo da prescrição.
1. Efeito interruptivo da prescrição em relação à anterior ação proposta
apenas pela recorrente MASTERBOI LTDA.
De início, não há como se conhecer da tese atinente à empresa
MASTERBOI LTDA., no sentido de que o mandado de segurança por ela impetrado
anteriormente (em 2014), mas extinto sem resolução de mérito, seria o marco
interruptivo da prescrição em seu favor, porque não foi apontado dispositivo de lei
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

federal cujo conteúdo normativo fosse capaz de amparar essa tese recursal. Incide,
assim, a
, por analogia.
Súmula 284/STF
2. Submissão desta demanda à modulação de efeitos realizada pelo
STF, quanto à tese definida no julgamento do
)
RE n. 574.706/PR(Tema 69/STF
No mérito, com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
(Tema 69), sob a sistemática da repercussão geral, em
RE 574.706/PR
15/3/2017,
definiu a seguinte tese favorável ao acolhimento do pedido principal das
contribuintes deduzido nestes autos: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da Cofins".
Em subsequente julgamento de embargos de declaração, a Suprema
Corte, por maioria, em
modulou os efeitos desse julgado "cuja produção
13/5/2021,
haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a
tese com repercussão geral 'O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da Cofins' –
, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
" (sem grifo no
protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o julgamento
original).
Depreende-se desse excerto que há coincidência entre a data inicial da
eficácia prospectiva da citada tese vinculante e a data final de não incidência dessa
modulação de efeitos – correspondente ao protocolo das ações judiciais e
administrativas em que se discutia a matéria –, a saber,
a caracterizar uma
15/3/2017,
possível confusão entre os termos final de afastamento da modulação dos efeitos e
inicial da aplicação dessa modulação.
A despeito do aparente paradoxo textual, pela literalidade da ressalva
constante da modulação de efeitos, a eficácia prospectiva (
) da tese fixada em
ex nunc
repercussão geral somente se aplica às ações judiciais e administrativas protocoladas
a partir de
data imediatamente seguinte àquela em que realizado o
16/3/2017,
julgamento de mérito do
.
RE n. 574.706/PR
Tal cognição foi reafirmada pela Suprema Corte, no julgamento do
, sob a sistemática da repercussão geral, no qual se definiu a tese
RE n. 1.425.421/PE
subsecutiva (Tema 1.279):

Em vista da modulação de efeitos no
, não se viabiliza o
RE 574.706/PR
pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado
inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco
temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações
judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017
. (sem grifo no original)
Conforme assentado no voto da relatora, Ministra Rosa Weber, referente ao
supracitado
, "em outros termos, inequivocamente, a modulação tal
Tema 1.279/STF
como proposta pela Ministra Cármen Lúcia, fixa que a tese firmada no
,
RE 574.706/PR
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

Tema 69, somente produz efeitos aos fatos geradores ocorridos após 15.3.2017,
ressalvadas ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até
" (sem grifo no original).
referida data
Delineada tal premissa, convém analisar os efeitos da emenda à petição
inicial para fins de estabelecimento da data de propositura da ação.
De acordo com o
do
, "considera-se proposta a ação
art. 312
CPC/2015
quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz
quanto ao réu os efeitos mencionados no
depois que for validamente citado".
art. 240
Havendo alguma irregularidade sanável na petição inicial, inclusive que
dificulte o julgamento de mérito, o juiz deve intimar o autor para que, no prazo de 15
(quinze) dias, a emende ou a complete (art. 321 do
). Em tese, essa
CPC/2015
providência não altera a data em que se considera proposta a ação, nos moldes do
do
.
art. 312
CPC/2015
Do mesmo modo, não se observa, em princípio, que a alteração do pedido
ou da causa de pedir, em consonância com a permissão legal disposta no art. 329 do
, tenha o condão de modificar a data de ajuizamento da demanda
CPC/2015
estabelecida objetivamente no
do
, por se tratar de providência
art. 312
CPC/2015
legalmente prevista sem ressalvas nesse sentido.
Dentro desse contexto, a rigor, a modulação de efeitos do Tema 69/STF
– tal como delimitada pela Suprema Corte, analisada em conjunto com os
mencionados arts. 312, 321 e 329 do
– não alcança as ações judiciais
CPC/2015
protocoladas até
inclusive, ainda que posteriormente tenha ocorrido a
15/3/2017,
emenda da petição inicial ou até mesmo sido alterado o pedido ou a causa de pedir.
No entanto, no âmbito jurisprudencial, há um aspecto importante a se
considerar, embora sob a perspectiva do efeito interruptivo da prescrição, que, pela
literalidade da lei, se opera através do despacho que ordena a citação, retroagindo à
data da propositura da ação (art. 240, § 1o, do
).
CPC/2015
Acerca dessa matéria, é iterativo o posicionamento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na esteira de que a regra da retroatividade do efeito
interruptivo à data em que proposta a ação, entendida como tal a data do protocolo da
petição inicial, somente se aplica na hipótese de emenda à inicial quando o vício que
enseje essa providência for tal que impeça o processamento válido e regular do feito, a
fim de não beneficiar a parte desidiosa. Nesse caso, o efeito interruptivo opera-se,
excepcionalmente, a partir da data da emenda.
Entre os julgados nos quais se aplicou a regra legal de que a interrupção da
prescrição retroage à data de propositura da ação, a emenda ocorreu para o
saneamento de vícios de menor gravidade, como o correto recolhimento das custas e a
retificação do valor atribuído à causa.
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

A propósito, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
DEFICIÊNCIA TÉCNICA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior encaminhou-se no sentido de que
não se verifica a negligência da parte autora quando foi determinada a
.
emenda à inicial para o correto recolhimento das custas
2. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a
citação, retroage desde o ajuizamento da ação e não a partir da data da
.
emenda à inicial
3. Não se pode afastar a regra processual quando houver determinação de
emenda à inicial para retificação das custas. Nesta peculiar hipótese, a
determinação de emenda à inicial, para a simples retificação, não tem o
.
condão de configurar a desídia a fim de se afastar a regra geral
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 264.654/SP
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
- sem
8/5/2025,
19/5/2025
grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE
ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA.
APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO
§ 1o, DO
ART. 240,
CPC/15.
.
HIPÓTESE DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA
1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em
da qual foi
12/2/2020,
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
7/6/2023
gabinete em 8/8/2023.
2. O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela
incorreção do valor da causa afasta a regra do
§ 1o, do
art. 240,
CPC/15,
segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que
ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC/15.
4.
, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo
O
§ 1o
art. 240,
despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não
prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo
prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do
tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos
trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da
contraparte, que se oculta para não ser citada.
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

5.
, por outro lado,
,
Referido dispositivo
não socorre a parte desidiosa
que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no
do
e sem condições de desenvolvimento válido e regular
art. 319
CPC/15
do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho
que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial.
Precedentes desta Corte.
6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade
de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na
. Aplica-se o
§ 1o, do
quando houver
hipótese dos autos
art. 240,
CPC/15
determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor
, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte
atribuído à causa
autora a fim de afastar a regra geral.
7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão
recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de
origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título
extrajudicial como entender de direito.
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.088.491/TO
julgado em
DJe de
- sem grifo no original)
3/10/2023,
9/10/2023
Por outro lado, no âmbito da excepcionalidade, reconhecendo-se tal efeito
interruptivo apenas a partir da data de protocolo da emenda à inicial, os vícios de maior
gravidade recaíram, notadamente, sobre a necessidade de correção do polo passivo
da ação, visto que ajuizada, inicialmente, contra parte ilegítima.
Nesse sentido, citem-se os precedentes subsecutivos:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
JUNTADA DE
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EMENDA À INICIAL.
TÍTULO EXECUTIVO RELATIVO A TERCEIRO. FALTA DE DILIGÊNCIA DA
PARTE EXEQUENTE. PREJUÍZO NA RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO
PÚBLICO.
§ 1o, DO
.
ART. 240,
CPC/2015 RETROAÇÃO DA
INTERRUPÇÃO
À
DATA
DA
PROPOSITURA
DA
AÇÃO.
. RECURSO PROVIDO.
IMPOSSIBILIDADE
1. A controvérsia reside na possibilidade de retroação da interrupção da
prescrição à data da propositura da ação, quando há necessidade de
emenda à inicial para correção do título executivo estranho aos autos.
2. Afasta-se a aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, que
admite a substituição da certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
, nos casos de correção de erro material ou
da sentença de embargos
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. No caso
concreto, não se discute a validade da CDA em si, mas sim a juntada
equivocada de título executivo alheio à parte executada, o que
comprometeria a regularidade da petição inicial.
A correção desse vício atrai a incidência do Código de Processo Civil
3.
(CPC), que, em seu
permite a emenda da petição inicial, com a
art. 321,
correção dos documentos que a instruem. Todavia, embora haja previsão
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

legal para a correção de defeitos ou irregularidades na petição inicial, o
Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, quando a petição
inicial é protocolada em desacordo com o disposto no
do CPC,
art. 319
de modo a impedir o desenvolvimento válido e regular do processo, a
interrupção da prescrição, nos termos do
§ 1o, do CPC,
art. 240,
somente retroage à data da emenda da inicial.
4. Aplica-se esse entendimento a este caso, pois não é possível
considerar como válida, para fins de interrupção da prescrição, a
propositura de execução fiscal fundada em CDA de contribuinte diverso
. A ausência de diligência da parte exequente no ajuizamento da execução
fiscal pode resultar na extinção do processo e ocasionar prejuízo à
recuperação de créditos públicos de expressiva quantia.
5. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à instância ordinária para o reexame da prescrição, como
entender de direito, considerando a data da emenda à inicial como marco
interruptivo do prazo prescricional.
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
(REsp n. 1.931.196/RS
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original)
5/8/2025,
19/8/2025

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO DE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRA
PARTE
MANIFESTAMENTE
ILEGÍTIMA. EMENDA REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO
. CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO
PRESCRICIONAL
INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL.
.
INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO
1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da prescrição operada pela
citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima
contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento do
.
pedido de emenda da petição inicial
2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional
e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do
do
art. 219
CPC/73,
contados do primeiro despacho ordinatório.
3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em
de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada em
15/06/2004,
alguns dias antes do implemento da prescrição trienal prevista
13/06/2007,
no
§3o, inciso V, do CC.
art. 206,
4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos
interruptivos da prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos
ocorridos na vigência do
do
cuja revogação pelo
e
art. 175
CC/16,
CC/02
posterior tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da
questão.
5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no
§1o, do
art. 219,
e, ainda, ao
do CC, é a de que apenas com a
CPC/73
art. 202, inciso I,
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar
no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a
.
prescrição
6 Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
(REsp n. 1.527.157/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
5/6/2018,
8/6/2018
original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESPACHO
CITATÓRIO PROFERIDO APÓS A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL.
ATRASO ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA. PEÇA INAUGURAL. NÃO
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. CITAÇÃO
EFETIVADA QUANDO JÁ DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
PECULIARIDADES.
NÃO
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS
DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A regras atinentes à prescrição e às causas de interrupção do lapso
prescricional previstas no Código Civil e no Código de Processo Civil devem
ser analisadas em conjunto, para evitar antinomia.
2. Se a petição inicial estava em flagrante desacordo com o disposto no
do CPC e sem condições de desenvolvimento válido e regular
art. 282
do processo, não pode a parte autora beneficiar-se da causa de
interrupção da prescrição prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o
art. 219,
despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código Civil) só pôde
ser exarado após a emenda da inicial e quando já decorrido o lapso
.
prescricional
[...]
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
(REsp n. 1.267.490/RJ
Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no original)
19/3/2015,
27/3/2015
Não obstante a distinção entre essa matéria e a controvérsia em julgamento,
evidencia-se um ponto nodal de interseção, acerca da data em que se considera
proposta a ação quando houver emenda à inicial, a ensejar a aplicação do mesmo
racional jurídico-interpretativo acima citado ao presente feito, preservando-se, assim, a
coerência da jurisprudência deste Tribunal Superior (art. 926 do
).
CPC/2015
Na hipótese, o TRF da 5a Região, por maioria, em juízo de retratação
decorrente de recurso extraordinário, deu parcial provimento à apelação da Fazenda
Nacional, "para garantir à parte autora o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS
" (e-STJ, fl. 816 – sem grifo no
somente a partir de 15/03/2017
original).
Prevaleceu o entendimento de que os efeitos do
ao caso
Tema 69/STF
seriam prospectivos, incidindo somente a partir de
uma vez que, embora
15/3/2017,
ajuizada a demanda no exato dia do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal
Federal, a posterior emenda à petição inicial constitui o marco delimitador da
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

modulação dos efeitos, pois apenas com esse aditamento é que se permitiu a
apreciação do pedido, realizado em sua inteireza.
No que diz respeito à compreensão majoritária, saliente-se o voto do
Desembargador Federal Vladimir Souza Carvalho, proferido em julgamento ampliado,
segundo o qual "o aditamento [à petição inicial] atrai para si todos os elementos da
primeira petição. Esse aditamento, que é uma soma, um acréscimo que se faz, é o que
(e-STJ, fl. 820).
passa a prevalecer"
Em voto vencido, subscrito pelo Desembargador Federal Rubens Canuto,
que acompanhava a divergência, para admitir a eficácia retroativa do provimento
judicial que reconheceu o direito das recorrentes à não inclusão do ICMS nas bases de
cálculo de
porquanto desinfluente a data de emenda à inicial na espécie,
PIS/COFINS,
consignou-se que:

No caso concreto, o Desembargador Leonardo Carvalho, quando leu a
decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou os embargos de
declaração, disse que os efeitos se produziriam a partir de 15 de março. Na
verdade, acho até mais clara a decisão do Supremo Tribunal Federal, que,
pelo seu próprio site, a informação que se tem da súmula julgada é de
que aquela Corte modulou a fim de que os efeitos do julgado se produzam
após 15 de março de 2017. Então, quer dizer, o dia 15 de março de 2017
não estaria abrangido pela modulação. A decisão é clara ao dizer que é
após 15 de março, e não até ou a partir de 15 de março. Então, não
tenho dúvida alguma de que, tendo a ação sido proposta em 15 de
; agora, a questão é se esse aditamento
março, não se aplica a modulação
inicial teria o condão de ser considerado como uma propositura de uma nova
ação ou não. Concordo com o Desembargador Leonardo Carvalho quando
disse que o aditamento da inicial, no caso concreto, não
. Na verdade, na leitura da petição
trouxe inovação alguma no pedido
inicial e do seu aditamento, o que foi acrescentado no pedido foi
apenas a declaração de inconstitucionalidade
dos
incidenter tantum
.
artigos 54 e 55 da Lei 12.973
No mais,
, desde o início a parte
o pedido é absolutamente idêntico
formulou não apenas o pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e Cofins, como postulou, inclusive, a repetição do indébito dos valores
devidamente recolhidos a esse título. Quer dizer, esse aditamento não teve
o condão de inovar na demanda. E aí eu concordo com os
Desembargadores Paulo Cordeiro, Paulo Roberto e Vladimir Carvalho
quanto ao elastecimento do pedido - esse elastecimento teria se dado fora
do prazo; mas penso que não foi o que houve no caso concreto. O pedido,
após aditamento, no que foi decidido pelo Supremo, coincide com
o pedido originariamente formulado; o que foi aditado, o que foi
acrescentado, foi esse pedido de declaração de inconstitucionalidade
. Tão somente isso, o pedido de ressarcimento dos
incidenter tantum
valores devidamente recolhidos que consta no aditamento já constava
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

. Daí por que, pedindo todas as vênias à
também na petição originária
maioria, acompanho a divergência, Sr. Presidente. (e-STJ, fls. 821-822)
De fato, analisando a petição inicial (e-STJ, fls. 1-27), protocolada em
e a subsequente emenda (e-STJ, fls. 126-129), protocolada em
15/3/2017,
21/3/2017,
verifica-se que, tal como consignado no voto vencido acima transcrito, não houve
nenhuma alteração no pedido constante da exordial.
Na petição inicial, alegou-se que o ICMS, por se caracterizar custo, e não
receita, não podia integrar as bases de cálculo de
razão pela qual
PIS/COFINS,
se postulou a declaração de inexistência da correlata relação jurídico-tributária, bem
como se pleiteou a repetição do indébito dos valores indevidamente recolhidos nos 5
(cinco) anos antecedentes ao ajuizamento da demanda.
Na emenda à exordial, acrescentou-se apenas que a sua pretensão
subsistia mesmo após a entrada em vigor da
, que, mesmo
Lei n. 12.973/2014
ampliando a definição de receita bruta – base imponível de
–, não
PIS/COFINS
alcançou os valores pagos de ICMS, requerendo, nesses moldes, a declaração
incidental de inconstitucionalidade dos arts. 54 e 55 da lei de regência.
Essa modificação, evidentemente, não representa nenhum vício grave que
impeça o processamento válido e regular do feito, pois, na esteira de argumentação
das recorrentes, esse aditamento nem sequer era necessário.
Afinal, "é sabido que o magistrado não está adstrito à fundamentação
jurídica apresentada pelas partes, cumprindo-lhe aplicar o direito à espécie, consoante
os brocardos latinos [da]
e
(AgInt no
mihi factum dabo tibi ius
iuria novit curia"
, relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.127.331/PR
em
DJe de
. Ambos os brocardos assim se traduzem,
12/12/2023,
26/2/2024)
respectivamente: "dá-me os fatos e te darei o direito" e "o juiz conhece o direito".
Acrescente-se que, embora a declaração incidental de inconstitucionalidade
de um dispositivo legal seja comumente formulada como causa de pedir de uma
demanda, compete a todo juiz proceder de ofício (ou seja, independentemente de
provocação) a essa declaração de inconstitucionalidade
, no exercício
incidenter tantum
do seu mister, porque inerente o dever de guardião da Constituição Federal.
Por tais circunstâncias, aplica-se à espécie a regra geral disposta no art. 312
do
, considerando-se proposta a ação na data de protocolo da petição inicial.
CPC/2015
A posterior emenda à inicial afigurou-se desimportante, porque se limitava a
acrescentar causa de pedir prescindível ao válido e regular processamento e
julgamento da demanda.
Portanto, a ação proposta na data de julgamento do RE n. 574.706/PR
(Tema 69), pelo Supremo Tribunal Federal, em
é dotada de efeitos
15/3/2017,
retroativos, limitados a 5 (cinco) anos contados da data de protocolo da petição inicial,
porque inserida na ressalva da modulação de efeitos procedida no julgamento dos
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

respectivos embargos de declaração. A emenda à exordial apresentada após essa
data, em
apenas para acrescentar causa de pedir que nada influía no válido
21/3/2017,
e regular processamento da ação nem no correto deslinde da causa, não tem o condão
de modificar a regra atinente à data de protocolo da ação constante do
do
art. 312
.
CPC/2015
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dou-lhe provimento, a fim de garantir às recorrentes o direito à devolução dos valores
pagos indevidamente a título de ICMS incluído nas bases de cálculo de PIS/COFINS
nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 15/3/2017.
Em consequência, fica prejudicado o recurso extraordinário de fls. 890-908
(e-STJ), nos termos do
§ 1o, do
.
art. 1.031,
CPC/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA56484913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 06/05/2026 17:05:56
Código de Controle do Documento: ca80e80e-d7a8-446a-91bc-b62896ca45bf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0104055-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.066.843 / PE
Números Origem: 08028956920144058200 08034697820174058300 201903736161
8028956920144058200 8034697820174058300
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: RUBI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RECORRENTE
: SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
RECORRENTE
: MASTERBOI LTDA.
ADVOGADOS
: MURILO OLIVEIRA DE ARAÚJO PEREIRA - PE018526
THIAGO INÁCIO DE ANDRADA OLIVEIRA - PE027054
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - Cofins
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MURILO OLIVEIRA DE ARAÚJO PEREIRA, pela parte RECORRENTE: RUBI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Dr(a). MURILO OLIVEIRA DE ARAÚJO PEREIRA, pela parte RECORRENTE:
SPECTRA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA
Dr(a). MURILO OLIVEIRA DE ARAÚJO PEREIRA, pela parte RECORRENTE:
MASTERBOI LTDA.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nessa parte, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221251548584521801:@
2023/0104055-7 - REsp 2066843
Documento eletrônico VDA56482985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:36:39
Código de Controle do Documento: 338D9E5A-D74A-4ADD-8418-4F4B5E55B318